Tribunal: TJMT
Processo: 1008628-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
PJE - HC n. 1008628-80.2020.8.11.0000 - COMARCA SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
IMPETRANTE: Dra. GRACIELLY ALVES CUNHA
PACIENTE: JADSON KELVY DE JESUS SOUZA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. GRACIELLY ALVES CUNHA, em favor do paciente JADSON KELVY DE JESUS SOUZA, em face de ato acoimado coator atribuído ao MM. Juiz de Direito da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta a Impetrante que o Paciente se encontra preso na Penitenciária Central do Estado - Pascoal Ramos, desde do dia 30 de dezembro de 2019, em virtude de pretensa violação ao disposto no artigo 157 § 2.o, II c/c § 2.o, A, I, do Código Penal.
Alega que “apesar de ser réu primário, gozar de trabalho lícito e de endereço certo, o magistrado que conduz o caso considerou que, além da gravidade do delito em abstrato, a liberdade do requerente acarretaria em descrédito ao Poder Judiciário, bem como o requerente possui diversos processos em trâmite pelos crimes contra o patrimônio, nada mais censurável que se decrete a prisão de um cidadão sem dar-lhe o direito de defesa”.
Aduz que houve o recebimento da denuncia, sem a apreciação dos pedidos de liberdade provisória e extensão do habeas corpus.
Ressalta que possui uma filha menor.
Ao final, requer a concessão de liminar, a fim de que o Paciente seja imediatamente colocado em liberdade, cessando o constrangimento ilegal que lhe é imposto, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares intermediárias insertas no artigo 319, do CPP, até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus.
É o relato do necessário.
Decido.
Em que pese os argumentos apresentados pela defesa do Paciente, constata-se a impossibilidade de concessão da liminar vindicada.
Analisando a documentação que acompanhou o presente habeas corpus, em especial, do Boletim de Ocorrências, nota de culpa, denota-se que o Paciente incorreu, na prática do crime previsto no artigo art. 157 S 2°, 11 C/C S 2° A, I DO CP.
Diversamente do alegado pela defesa, a prisão preventiva não está baseada na gravidade abstrata da conduta e, sim em fortes indícios de materialidade e autoria, consubstanciado, sobretudo na confissião de ser ele o autor do grave delito (ameças, uso de arma de fogo e violência), tendo como vítima uma mulher e um idoso de 71 anos, que foi amarrado e “pisado” nas costas. Aqui, trata-se de roubo com violência concreta à vitima.
Destarte, considerando a existência do fato e indícios da autoria, nada há de genérico na fundamentação desenvolvida na decisão que, após homologar o auto de prisão em flagrante, converteu a prisão em preventiva, trazendo dados concretos que levaram à segregação e evidenciam presentes os requisitos postos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Assim, “a prisão preventiva do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, pois a jurisprudência considera idônea a decretação da segregação preventiva fundada na gravidade em concreto da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi empregado, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública” (RHC n. 114.460/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/9/2019).
Por fim, não obstante, “a ‘primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita’ são "circunstâncias que, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva". PRECEDENTES. 10. HABEAS CORPUS DENEGADO.” (HC 98157/RJ, REL. MIN. ELLEN GRACIE. 2a TURMA, DJ DE 25/10/2010).
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida,sem prejuízo de nova análise do pedido pelo Desembargador cuja relatoria couber a distribuição, durante o expediente regular.
Intime-se, inclusive ao Juízo de instância singela.
Encaminhem-se os autos à i. Procuradoria Geral de Justiça.
Com o término do plantão, encaminhem-se os autos à uma das Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista